Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022768-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (EMBARGANTE), GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (EMBARGADO), NELCILEIDE DA SILVA NUNES - CPF: 495.506.671-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fernando Lara da Costa e Raquel
Possato

Kestring
da Costa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1020288-28.2021.8.11.0003. Os embargantes alegam omissão quanto ao prequestionamento do art. 803, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015, requerendo manifestação expressa para fins de viabilizar recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do art. 803 do CPC/2015, com vistas ao seu prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da exceção de
pré
-executividade, concluindo pela inadequação da via eleita para discutir matérias que demandam dilação probatória.

Ainda que não tenha havido menção expressa ao art. 803 do CPC, o conteúdo normativo do dispositivo foi examinado, sobretudo ao se afirmar que a execução se funda em título certo, líquido e exigível, e que a matéria alegada exige interpretação contratual aprofundada.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente a matéria controvertida.

O prequestionamento não exige citação literal do dispositivo legal, bastando a discussão da matéria jurídica no acórdão, o que foi efetivamente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada de forma fundamentada.

A ausência de menção literal a artigo de lei não configura omissão apta a justificar embargos de declaração quando a tese jurídica nele contida foi analisada no acórdão.

O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário prescinde da citação expressa do dispositivo legal, bastando a presença da matéria jurídica controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 803.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1022768-46.2025.8.11.0000

RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA, FERNANDO LARA DA COSTA

x
NELCILEIDE DA SILVA NUNES, GERSON LEOPOLDO NUNES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO LARA DA COSTA e RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 10202882820218110003.

Em suas razões, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao prequestionamento do artigo 803, incisos I, II, III e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata das nulidades no curso de uma execução extrajudicial. Sustentam que a manifestação expressa sobre o referido dispositivo é necessária para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil como meio processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão quanto ao prequestionamento do artigo 803, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC, que dispõe sobre as nulidades da execução.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a inadequação da via eleita (exceção de
pré
-executividade) para discutir matérias que demandam dilação probatória, como a requalificação da natureza da obrigação contida no título executivo e a análise de encargos contratuais.

O acórdão foi claro ao estabelecer que
a
"
exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória
", e que "
o contrato estabelece valores definidos em reais, com prazos e condições específicas, caracterizando obrigação líquida e certa, apta a embasar execução por quantia certa. Ademais, a pretensão de reclassificar a natureza da obrigação demanda interpretação contratual aprofundada, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.
"

Quanto ao prequestionamento do artigo 803 do CPC, verifica-se que, embora não tenha havido menção expressa ao dispositivo, o acórdão abordou a matéria nele contida ao analisar os requisitos para o cabimento da exceção de
pré
-executividade
.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025